Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DE BUSCA DE ATIVOS. PODER JUDICIÁRIO. CONSULTA. DECURSO DE TEMPO. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados de busca de ativos disponíveis ao Poder Judiciário, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas em um tempo considerável.
2. Recurso conhecido e provido.